Tribunal: TJMT
Processo: 1015737-72.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015737-72.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANIZA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.489.141-87 (RECORRENTE), LUDIMILA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.156.331-76 (RECORRIDO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.458.131-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015737-72.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ANIZA MOREIRA DOS SANTOS

Recorridos
:
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e LUDIMILA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. VÍCIO EM VEÍCULO USADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO

DEFEITO
À ÉPOCA DA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação
de
reparação

por

danos

materiais

proposta

por
ANIZA MOREIRA DOS SANTOS
em

desfavor
de LUDIMILA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA e RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS. Por
sua

vez
, a
parte

ré

não

questões

preliminares
, e no
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.
Mérito
O Código de
Processo
Civil
dispõe
no
artigo
373,
inciso
I que compete
ao

autor

a

apresentação
de
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e o
inciso
II do
mesmo

artigo

elenca
que compete à
requerida

a

apresentação
de
fatos

modificativos
,
extintivos
e
suspensivos
do
direito
do
autor
.
A

autora

alega
que
comprou
um
veículo

usado
das
rés
, e que
após

alguns

dias
o
veículo

apresentou

problemas
,
requerendo
o
pagamento
dos
valores

gastos
para o
reparo
do
veículo
É

cediço
que
quem

adquire

veículo

automotor

usado

deve

olhar com redobrada cautela, além de não ser legítima

a

expectativa
de que
o

desempenho

seja

equivalente

a
um
veículo
novo, pois é natural que
o

automóvel

apresente

desgaste
.
Verifica
-se que
o

veículo

adquirido

pelo

autor

é
ano

modelo
2006/2006,
veículo
com
mais
de 16
anos
de
uso
,
cujos

desgastes

eram

naturais
e
já

houve
a
necessidade
de
trocas
de
várias

peças
. Com
efeito
, a
deterioração
de
peças
é
presumida
, no
caso
de
veículo

usado
,
impondo

ao
comprador
maior

diligência
de
apurar
a
presença

ou

não
de
defeito
prejudicial à
utilização
da
coisa

ou

determinante
da
redução
de
seu
valor. Antes da
efetivação
da
compra
e
venda
, o
autor

teve

a

oportunidade
de
fiscalizar
o
bem
e
submetê
-lo a
prévio

exame

técnico

especializado
e de
sua

confiança
, com
isso
,
não

pode
alegar
a

existência
de
vício

oculto
, pois
quem

compra
bens
usados

os

adquire
no
estado

em
que se
encontra
.
Destarte
, o
autor

demonstra
a
necessidade
de trocar as
peças
do
automóvel
,
não

há

como
se
chegar
à
conclusão
de que
estes

defeitos

existiam

quando
da
aquisição
do
veículo
, pois a simples
juntada
de
notas

fiscais
,
não

são

suficientes
para
basear

tal

conclusão
.
Dispositivo
Com
essas

considerações
, com
fundamento
no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. Sem
custas
e
honorários

nesta

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Sentença

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
,
ao
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Diego Reis Carmona Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) a
sentença
é
nula

por

cerceamento
de
defesa
, pois
não

lhe

oportunizou
a
produção
de
prova

em

audiência
; b) o
veículo

adquirido

possuía

vício

redibitório
e a
parte

reclamada
é
responsável
pela
reparação
; c) o
problema
no
carro

ocorreu

apenas

três

dias

depois
da
compra
do
veículo
; e d)
houve

dano
material no valor de R$6.270,00 e o
vício

foi

omitido
pela
parte

reclamada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

para

julgar

procedente
s

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
q
ue se
pretende

esclarecer
com
prova
produzida em audiência de instrução
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.

5.
Vício em veículo usado.
Em regra,
a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil)
. T
o
davia, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa
decorrente de
vício oculto, já existente à época da tradição (
art. 444 do Código Civil
).
Assim
,
o adquirente deve
se acautelar e submeter
o veículo ao seu mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se esta providência não é tomada
ou
se
o mecânico atesta que o veículo
está
em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário
(TJ-MT 10003359820208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021 e
TJ-MG - AC: 10000211321831001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021
). No presente caso, como relatado pela própria parte reclamante, havia o conhecimento de que o veículo estava na oficina refazendo o motor e, desta forma, se o serviço não foi realizado com eficiência ou
se
novo problema foi detectado, não há que se falar em vício oculto de responsabilidade do vendedor. O juiz de primeiro grau assim
se pronunciou
:
"
É cediço que quem adquire veículo automotor usado deve olhar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Verifica-se que o veículo adquirido pelo autor
é ano
modelo 2006/2006, veículo com mais de 16 anos de uso, cujos desgastes eram naturais e já houve a necessidade de trocas de várias peças. Com efeito, a deterioração de peças é presumida, no caso de veículo usado, impondo ao comprador maior diligência de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor. Antes da efetivação da compra e venda, o autor teve a oportunidade de fiscalizar o bem e submetê-lo a prévio exame técnico especializado e de sua confiança, com isso, não pode alegar a existência de vício oculto, pois quem compra bens usados os adquire no estado em que se encontra. Destarte, o autor demonstra a necessidade de trocar as peças do automóvel, não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de notas fiscais, não são suficientes para basear tal conclusão.
"

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
para
10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024